Tribunal: TJES
Processo: 5002286-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002286-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: J.K. PNEUS EIRELI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a Decisão ID 1236295 integrada pela decisão ID 1286058, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra
, que, nos autos da Carta Precatória expedida em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
JK PNEUS EIRELI e JAIME KOLLING,
deixou determinar a penhora sobre os proventos do segundo agravado e manteve o representante do banco agravante como administrador judicial e depositário dos bens.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que houve determinação expressa, pelo juízo deprecante, de penhora sobre o faturamento de ambos os agravados, na importância de 10% sobre seus respectivos rendimentos líquidos. Assim, argumenta que não pode o magistrado, contrariando ordem expressa do juízo deprecante, determinar que não será realizada a penhora sobre os proventos do segundo agravado.

Aduz, quanto à nomeação do administrador judicial, que o seu representante além de não possuir filial no Estado, não é qualificado para desempenhar tal função. Sustenta que a manutenção de tal nomeação acarretará mais despesas, uma vez que teria que arcar com os custos e eventuais viagens e diligências.

Fundado em tais razões, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse deferida a penhora sobre os proventos do segundo agravado, bem como a nomeação de novo administrador e depositário que resida na Comarca e possua qualificação para o desempenho da função.

Decisão ID 1350232, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata realização da penhora sobre os proventos do agravado Jaime Kolling.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a Decisão ID 1236295 integrada pela decisão ID 1286058, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra
, que, nos autos da Carta Precatória expedida em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
JK PNEUS EIRELI e JAIME KOLLING,
deixou determinar a penhora sobre os proventos do segundo agravado e manteve o representante do banco agravante como administrador judicial e depositário dos bens.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que houve determinação expressa, pelo juízo deprecante, de penhora sobre o faturamento de ambos os agravados, na importância de 10% sobre seus respectivos rendimentos líquidos. Assim, argumenta que não pode o magistrado, contrariando ordem expressa do juízo deprecante, determinar que não será realizada a penhora sobre os proventos do segundo agravado.

Aduz, quanto à nomeação do administrador judicial, que o seu representante além de não possuir filial no Estado, não é qualificado para desempenhar tal função. Sustenta que a manutenção de tal nomeação acarretará mais despesas, uma vez que teria que arcar com os custos e eventuais viagens e diligências.

Fundado em tais razões, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse deferida a penhora sobre os proventos do segundo agravado, bem como a nomeação de novo administrador e depositário que resida na Comarca e possua qualificação para o desempenho da função.

Decisão ID 1350232, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata realização da penhora sobre os proventos do agravado Jaime Kolling.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a questão gravita em torno do cumprimento de determinação advinda de Carta Precatória.

Nestes termos, d
e acordo com o §2º do artigo 261 do CPC/15, “
Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o
juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação
”
(sem grifos no original)
.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu o STJ que
“O Juízo deprecado não é o condutor do processo principal, mas o executor dos atos deprecados, incumbindo-lhe, se for o caso, apenas a recusa da precatória, se configurada alguma das hipóteses previstas no art. 209 do CPC”

(CC n. 81.892/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ de 1/2/2008, p. 1)
.

Embora o aresto acima indicado tenha sido proferido sob a égide do código revogado, é certo afirmar que o atual artigo 261 somente aperfeiçoou as disposições do CPC/73 referentes ao cumprimento das cartas precatórias, criando, em seus três parágrafos, condições para o respectivo cumprimento. Do mesmo modo, o 267 do CPC/15 manteve as mesmas regras do artigo 209 do CPC/73 ao indicar, conforme destaca a jurisprudência do STJ, as situações em o magistrado pode deixar de cumprir a carta precatória.

Para corroborar, destaco aresto emanado do Tribunal Regional Federal que tangencia o tema em questão:

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA. ILEGALIDADE.

[...] Em se tratando de carta precatória, a atuação do juízo deprecado limita-se à execução do ato deprecado e ao exame das questões incidentais a ela relativas, não se podendo admitir a sua modificação, sob pena de abusividade, impugnável pela via mandamental [...].
(
TRF-1
- MS: 65349 DF 0065349-67.2009.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 18/05/2011, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 p.57 de 30/05/2011).

Com efeito, o juiz destinatário da carta precatória (Juízo Deprecado) recebe a Carta (ordem) oriunda de Juízo de outra localidade e jurisdição (Juízo Deprecante), incumbindo-lhe apenas o cumprimento da determinação ali consignada.

Nestes termos, o Juízo Deprecado age na condição de mero executor da medida solicitada, pois, a
carta precatória não é uma demanda autônoma e depende do processo principal, de onde emanam as determinações que deverão ser cumpridas no juízo deprecado.

Assim, reitero meu posicionamento anteriormente externado no sentido de que o juízo deprecado não pode determinar o cumprimento da decisão objeto da carta precatória de modo diverso daquele determinado pelo juízo natural da causa.

Dito isso, observo que de acordo
com a Carta Precatória expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ID 1236029), a sua finalidade era a exclusiva realização de penhora
“do faturamento da empresa co-executada JK Pneus Ltda., bem como dos proventos do co-executado Jaime Kolling recebidos em razão de sua condição de sócio na referida empresa, na razão de 10% dos respectivos rendimentos líquidos”
.

Neste ponto, não restam dúvidas de que além de a Carta Precatória estar revestida de seus requisitos legais, houve expressa determinação para que se procedesse à penhora sobre os proventos de ambos os executados, ora agravados, de modo que a determinação de seu cumprimento de forma diversa reveste-se de ilegalidade.

Por outro lado, no tocante à nomeação do administrador judicial, após compulsar atentamente os autos, pude verificar que tal ordem também extrapola os limites e termos da carta precatória, que, como dito, teve por exclusiva finalidade a realização da penhora.

Nestes termos, tendo sido deferida a penhora de valores em dinheiro recebido pelos executados, ora agravados, a nomeação de administrador judicial é medida que visa o fiel cumprimento da penhora, e, portanto, deveria ter sido determinada pelo juízo natural da causa ou, ao menos, dele emanado ordem para que o juízo deprecado assim o fizesse.

Portanto, como afirmado antes, a decisão acerca de medidas judiciais em desacordo com as determinações emanadas de carta precatória reveste-se de ilegalidade e, portanto, não deve prosperar.

Nestes termos, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para, confirmando a antecipação da tutela recursal concedida, reformar a decisão agravada e determinar a imediata realização da penhora, por Oficial de Justiça, sobre os proventos do agravado JAIME KOLLING, na razão de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos recebidos em razão de sua condição de sócio na referida empresa agravada, bem como para revogar a nomeação do administrador e depositário, já que cabe ao juízo natural da causa a sua indicação.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – ALTERAÇÃO DE SEU OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DEPRECADO – MERO EXECUTOR DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.

1.
O
juiz destinatário da carta precatória (Juízo Deprecado) recebe a Carta (ordem) oriunda de Juízo de outra localidade e jurisdição (Juízo Deprecante), incumbindo-lhe apenas o cumprimento da determinação ali consignada. Nestes termos, o Juízo Deprecado age na condição de mero executor da medida solicitada, pois, a
carta precatória não é uma demanda autônoma e depende do processo principal, de onde emanam as determinações que deverão ser cumpridas no juízo deprecado.

2.
A
decisão acerca de medidas judiciais em desacordo com as determinações emanadas de carta precatória reveste-se de ilegalidade e, portanto, não deve prosperar.

3.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.